Tribunal: TJDFT
Processo: 0722705-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA AINDA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento da perda da exigibilidade do título judicial, em razão da parcial procedência do pedido da Ação Rescisória no 071441975.2024.8.07.0000. Inconformada, a autora interpôs apelação, defendendo a necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão rescindente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se, diante de acórdão proferido na ação rescisória ainda não transitado em julgado, é cabível a extinção do cumprimento de sentença individual ou se deve ser determinada a suspensão do processo até a resolução definitiva da demanda rescindente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão rescindente, embora dotada de eficácia imediata, não se torna definitiva antes do trânsito em julgado, impondo-se a necessária ponderação com os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição.
4. A extinção antecipada da execução pode ocasionar prejuízos irreparáveis à parte exequente, inclusive com risco de prescrição e perda de atos processuais relevantes, caso a decisão rescindente venha a ser reformada.
5. A ausência momentânea de título executivo judicial não autoriza a continuidade ativa do processo, tampouco legitima sua extinção definitiva. Nessa hipótese, mostra-se adequada a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, por configurar situação de prejudicialidade externa.
6. A suspensão do cumprimento de sentença assegura a economia processual, previne decisões contraditórias e resguarda os interesses de ambas as partes enquanto não houver julgamento definitivo da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A existência de acórdão em ação rescisória ainda não transitado em julgado, cuja decisão rescinde o título executivo judicial coletivo, caracteriza hipótese de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença individual, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
2. A extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória implica risco de prejuízo irreparável à parte exequente, razão pela qual deve ser evitada em observância ao princípio da segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 487, I, 924, III, 969, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão analisado.